Tribunal: TJDFT
Processo: 0727434-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727434-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HERBERT CASTELO BRANCO UCHOA, KEILLA MAYUMI CASTELO BRANCO UCHOA AGRAVADO: RAQUEL GONCALVES MAYNARDE OLIVEIRA, FERNANDO MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR, CONDOMINIO DA SQN 310 BLOCO K D E C I S Ã O Ante a prolação de sentença nos autos de origem (ID 15524934), resta prejudicado o agravo por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista, como dito, ter sido proferida sentença no processo principal. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora